Tribunal: CARF
Processo: 13603.906171/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906171/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.712 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
VIACAO NACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
CONSTITUÍDO EM AUTO DE INFRAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO.
Se estimativas extintas por compensação não homologada, objeto de auto de infração,
integram saldo negativo de CSLL, o direito creditório deste decorrente deve ser
deferido, pois o débito tributário referente às estimativas será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP) que
informam crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
Em 02/07/2010, proferiu-se o Despacho Decisório no 958, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Contagem - DRF/CON, do qual se transcrevem os
seguintes excertos (fls. 13/15):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906171/2009-43
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906171/2009-43

Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP) relativas ao saldo credor da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurado no ano-calendário de 2001,
no valor de R$ 33.927,98 (...)
Foram baixadas para tratamento manual por meio deste processo as seguintes
DCOMP:
- 31823.43763.290906.1.3.03-0015 (fls. 1 a 3);
-18466.19743.290906.1.7.03-1223 (fls. 4 a 6);
- 23430.13750.211206.1.3.03-8562 (fls. 7 e 8).
Destacamos que os débitos constantes dessas declarações foram cadastrados nos
processos 13603.906179/2009-18 e 13603.720600/2010-21.
(...)
De acordo com a DIPJ, no ano-calendário de 2001 foi apurado saldo credor no valor
de R$ 33.927,98, decorrente da dedução da CSLL mensal paga por estimativa (fls. 9 a
11).
O contribuinte apurou CSLL a pagar nos meses de janeiro a março de 2001. Conforme
informado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), fls. 12 e
13, esses valores teriam sido quitados mediante compensação com o saldo credor do
período anterior.
No entanto, verificamos que foi lavrado auto de infração relativo a esses débitos,
formalizado no processo n" 10680.005318/2003-80. De acordo com o Termo de
Verificação Fiscal que acompanha o referido auto, cuja cópia foi anexada às fls. 14 a
16 deste processo, o saldo credor do período anterior informado pelo contribuinte não
foi suficiente para quitar os débitos de CSLL apurados nos meses de janeiro a março de
2001.
Portanto, os valores apurados nos meses de janeiro a março não podem ser
computados na apuração do saldo credor pleiteado.
(...)
Dessa forma, entendemos que não cabe ao contribuinte o crédito de CSLL apurado no
ano-calendário de 2001.
(...)
(...) decido não reconhecer o crédito e considerar não homologadas as compensações
tratadas neste despacho (...)

Em 22/07/2010, conforme aviso de recebimento de fls. 21, a interessada foi
cientificada da decisão.
Em 18/08/2010, apresentou-se a manifestação de inconformidade de fls. 22, nos
seguintes termos:
O despacho decisório em questão nega homologação à compensação (...) ao
fundamento de que o crédito seria inexistente pelo fato de que os valores
correspondentes à contribuição estimada dos meses de janeiro, fevereiro e março de
2001 (...) não foram liquidados. O contribuinte fez compensação destes valores com
saldo negativo de anos anteriores, compensação esta que não foi reconhecida por ação
fiscal posterior, permanecendo, pois, o débito.
O débito foi então lançado por meio de auto de infração que, por sua vez, foi incluído
integralmente no parcelamento PAES, conforme se comprova pela documentação
anexa.
Isto posto, em razão da liquidação do débito no parcelamento requer o contribuinte a
homologação das compensações.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906171/2009-43

Instruem a manifestação de inconformidade os documentos de fls. 23/54.
A interessada apresentou ainda os documentos de fls. 57/66, em atendimento ao
ofício de fls. 55/56, por meio do qual a DRF/CON solicita "documentação que
permita a comprovação da autenticidade da assinatura na manifestação de
inconformidade apresentada".
A fls. 67, a DRF/CON encaminha o processo a esta DRJ/BHE, informando que
a manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente.
Após consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, este relator juntou aos autos os documentos de fls. 68/83.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 117 a 122 do presente processo (Acórdão 02-35.580, de 19/10/2011 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.

No voto, a decisão ponderou que a interessada pretendia o reconhecimento de
crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, que era composto
exclusivamente por estimativas. Que tais estimativas, conforme documento às fls. 70 a 78,
haviam sido englobadas no Parcelamento Especial (Paes), de que tratou a Lei no 10.684/2003
(desistência de impugnação ou recurso voluntário no processo 10680.005318/2003-80, indicada
à fl. 78).
Argumentou que apenas as estimativas efetivamente pagas poderiam compor o
saldo negativo compensável. Que por isso cumpria verificar, no momento em que se efetivou a
compensação, a exata parcela já amortizada da dívida. Assim, para cada uma das três DCOMP
envolvidas, considerando o percentual da dívida parcelada amortizado na data da apresentação
da DCOMP, demonstrou o valor que estaria quitado naquele momento, que corresponderia ao
valor do crédito a ser reconhecido. Concluiu, portanto, pela homologação parcial das
compensações declaradas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 130), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 11/09/2014 (recurso à
fl. 131, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa observa que o Despacho Decisório negou totalmente a
homologação porque as estimativas de CSLL de janeiro a março de 2001, compensadas, não
haviam sido liquidadas. Que o valor correspondente foi então objeto de autuação pelo Fisco
(auto de infração formalizado no processo administrativo no 10680.005318/2003-80). Que a
dívida foi incluída em parcelamento, conforme documentação anexada aos autos (fls. 68 a 78 e
93 a 114). Que na data em que efetuou a compensação, conforme acórdão recorrido, havia
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906171/2009-43

amortizado apenas 20,66% da dívida consolidada, mas na data da interposição do recurso
(setembro de 2014), já havia liquidado 75,75% do parcelamento.
Argumenta que sendo cobrado pelo parcelamento e pelo débito decorrente da
compensação não homologada, será penalizado com pagamento em duplicidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o litígio é sobre a possibilidade de compensação de saldo
negativo composto por estimativas compensadas com crédito de ano anterior. A não confirmação
do crédito deu origem a auto de infração que teve seu débito incluído em parcelamento especial.
O referido parcelamento, que em setembro de 2014 já havia sido liquidado em
75,75%, muito provavelmente já foi completamente liquidado, já que o processo do auto de
infração foi arquivado em 2017, conforme tela abaixo extraída do sistema Comprot, de consulta
pública:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906171/2009-43

Porém, a decisão da DRJ foi no sentido de que somente o valor quitado na data
em que foi efetuada a compensação daria direito ao crédito. O contribuinte alega que será
duplamente cobrado, pelo auto de infração parcelado e pelo débito não compensado.
Tem razão a recorrente.
Independentemente da quitação ou não dos débitos de estimativa, cuja
compensação não foi homologada, constituídos no auto de infração incluído no parcelamento, o
crédito relativo a essas estimativas deve compor o saldo negativo do ano-calendário. Isto porque
de um eventual não pagamento do auto resultará a sua cobrança.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, destinado à extinção de estimativas por compensação. Transcrevo
parcialmente, abaixo, sua ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906171/2009-43

Conforme o Parecer, a compensação regularmente declarada tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os fins, inclusive para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado acarretaria cobrança em
duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo negativo.
No caso concreto, à época da compensação das estimativas (primeiro trimestre de
2001), ainda não existia DCOMP. Vigia a IN SRF no 21/1997, só revogada pela IN SRF no
210/2002. Então a compensação entre tributos da mesma espécie, seguindo a legislação vigente,
deu-se sem processo, utilizando saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, conforme
telas da DCTF às fls. 20 a 22. Tal compensação de estimativas, não confirmada em ação fiscal
efetuada na empresa, deu origem a auto de infração para sua cobrança (Termo de Verificação
Fiscal às fls. 25 a 27, datado de abril de 2003).
Trata-se, portanto, de situação análoga àquela descrita no Parecer Normativo
COSIT no 2/2018. Só que, como ainda não havia DCOMP, não foi através dela que se deu a
informação do débito compensado, suficiente para sua cobrança em caso de não homologação.
Constatada a inexistência do crédito para compensação das estimativas, em ação fiscal, foi
lavrado auto de infração, igualmente suficiente para a cobrança administrativa. Para aderir ao
parcelamento, a empresa inclusive teve que abrir mão de qualquer recurso administrativo contra
o auto de infração lavrado (fl. 68).
Assim, a não homologação das compensações objeto do processo, que utilizam
saldo negativo do ano de 2001, resultaria em duplicidade de cobrança dos valores das estimativas
de janeiro a março daquele ano, cobradas em auto de infração incluído em parcelamento
especial.
Cabe aqui um parêntese para observar que a Súmula CARF no 82 determina que,
após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para
exigir estimativas não recolhidas. É o caso do auto de infração lavrado para cobrança das
estimativas não pagas. Esse auto, porém, não é objeto do presente processo. De fato, quando do
parcelamento, a empresa abriu mão de qualquer recurso a ele referente. Trata-se de crédito
tributário há muito tempo definitivamente constituído, e ao que tudo indica completamente
quitado.
Por tudo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.712 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906171/2009-43

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital